Tribunal: TJSP
Processo: 1500102-66.2021.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Réu preso em flagrante em poder de significativa quantidade de cocaína e de petrechos destinados ao fracionamento da droga – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Réu preso em flagrante em poder de significativa quantidade de cocaína e de petrechos destinados ao fracionamento da droga – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Pena-base exasperada ante a significativa quantidade de droga apreendida e os maus antecedentes do acusado – Circunstância agravante do estado de calamidade pública bem reconhecida – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, que encontra óbice dos maus antecedentes do réu e nas circunstâncias do caso – Regime inicial fechado – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Recurso de apelação desprovido.

Apelação da Justiça Pública – Insumos e Petrechos para o tráfico de drogas – Os delitos previstos nos artigos 33, §1o, inciso I, e no artigo 34 da Lei de Drogas possuem natureza subsidiária – Condutas praticadas no mesmo contexto fático – Consumação da infração penal mais grave – Aplicação do princípio da consunção – Absolvições mantidas – Tráfico de drogas – Necessária a condenação dos corréus, ante a comprovação da materialidade e da autoria – Apreensão de dezessete quilos de cocaína na residência dos acusados, além de insumos para o preparo da droga e instrumentos para o seu fracionamento – Fatos que superam o mero favorecimento real, ante a efetiva ocultação dos entorpecentes e a atuação em coautoria – Penas-base exasperadas com fulcro no artigo 42 da Lei de Drogas – Exasperação das penas em 1/6 ante a circunstância agravante da calamidade pública – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, voltado às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida – Fixação do regime inicial fechado, adequado à quantidade de pena imposta – Recurso de apelação parcialmente provido.